Tribunal: TJSP
Processo: 1061772-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão ao reconhecimento do afastamento de 05/06/2013 a 04/07/2013 para tratamento de saúde – Impossibilidade - Perícia médica realizada pelo IMESC que concluiu pela capacidade total do autor no período – Acolhimento das conclusões do laudo pericial - Sentença de improcedência – Recurso não provido.